Tribunal: TJSP
Processo: 0016238-55.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016238-55.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOÃO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016238-55.2019.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0016238-55.2019.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: JOÃO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17999
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Livramento
condicional.
Indeferimento em primeiro grau. Recurso defensivo. Atendimento
aos requisitos objetivo e subjetivo. Benefício concedido. Recurso
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
JOÃO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito Vandickson Soares Emidio, da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Presidente Prudente (DEECRIM 5a RAJ), que indeferiu o seu pedido de
livramento condicional, em razão da ausência de atendimento ao
requisito subjetivo (fls. 28/29).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
reforma do decisum, com a concessão do livramento condicional em
favor do agravante, sob a alegação de que a decisão não foi
fundamentada de forma idônea e houve o atendimento aos requisitos
de ordem objetiva e subjetiva (fls. 01/06).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu o seu
não provimento (fls. 10/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016238-55.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 17), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que, em parecer da lavra do Dr. Santiago Miguel Nakano Perez,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 38/42).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravante cumpre pena total de 09 anos e 10
meses de reclusão, em razão da prática dos crimes previstos no artigo
157, §2o, incisos I e II, do Código Penal e no artigo 33, §4o, da Lei n.
11.343/06, com o seu término previsto para 09 de abril de 2026 (fls.
21/24 e 207/209 dos autos digitais principais).
O instituto do livramento condicional é regulado
pelo Código Penal, em seu artigo 83, que estabelece os requisitos
necessários à concessão da benesse.
Vale registrar que consta do cálculo de penas
que o agravante atingiu o requisito objetivo necessário ao livramento
condicional em 20.09.2019 (fls. 207/209 autos digitais principais).
O requisito subjetivo, por sua vez, também
restou evidenciado, uma vez que o agravante ostenta bom
comportamento carcerário (fls. 20) e não praticou nenhuma falta grave
durante o cumprimento da pena (fls. 22).
Ressalte-se que consta do Boletim Informativo
que o sentenciado vem cumprindo regularmente as condições do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016238-55.2019.8.26.0996 -Voto no
4
semiaberto, deferido em 05 abril de 2019, não havendo qualquer notícia
de intercorrências desde que o referido benefício lhe foi concedido.
Desta
forma,
uma
vez
reconhecido
o
atendimento aos requisitos autorizadores do livramento condicional, de
rigor a reforma da r. decisão agravada.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo defensivo, a fim de conceder o livramento condicional a JOÃO
MARCOS PEREIRA DOS SANTOS.
LEME GARCIA
Relator